Tribunal: TJBA
Processo: 8005098-20.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005098-20.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: RITA DE CASSIA PAULA ARAGON LOPES

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE, NATHALIA LISBOA DE AGUILAR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 952/STJ. NECESSIDADE DE CÁLCULO ATUARIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO. REAJUSTES ANUAIS CONTRATUAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para declarar nulo o reajuste por faixa etária praticado em plano de saúde coletivo, com devolução simples dos valores pagos a maior nos últimos três anos, e manter os reajustes anuais conforme a cláusula contratual que adota o índice FIPE-Saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo por autogestão, diante da ausência de percentuais expressos no contrato; e (ii) saber se os reajustes anuais, praticados com base em cláusula expressa que adota o índice FIPE-Saúde, são válidos diante da apresentação de pareceres atuariais.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual prevê reajuste por faixa etária, mas não informa os percentuais aplicáveis, contrariando a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS e a tese fixada no Tema 952 do STJ.

A ausência de parâmetros atuariais apresentados pela operadora no processo reforça a conclusão de abusividade do reajuste por faixa etária, cujo índice de 48,96% revelou-se excessivo e desproporcional.

Conforme entendimento do STJ, reconhecida a abusividade, o percentual adequado deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos atuariais.

Quanto aos reajustes anuais, a cláusula contratual é válida, prevendo sua aplicação com base na variação do índice FIPE-Saúde e elementos atuariais. A operadora apresentou pareceres técnicos demonstrando o equilíbrio econômico-financeiro.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para: (i) manter a nulidade do reajuste por faixa etária, com restituição simples dos valores pagos a maior; (ii) determinar a apuração de percentual adequado mediante cálculos atuariais em sede de cumprimento de sentença; e (iii) reconhecer a validade dos reajustes anuais aplicados, com base na cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 15, § 3º; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, § 2º; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016;
STJ, REsp 1716113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022;
STJ, AgInt no REsp 2069977/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005098-20.2025.8.05.0103
, em que figura como apelante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, e como apelada
Rita de Cássia Paula Aragon Lopes.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do apelo e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator

03-09-238